Tribunal: STF
Processo: EP 157
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, em razão de ação penal julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão .
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 170).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 179).
Em 10/9/2025, em razão do trânsito da Ação Penal 2548, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, assim como, a decretação de prisão do apenado (eDoc.106).
Em 6/10/2025, a defesa de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA solicitou a prisão domiciliar do executado, argumentando, em síntese que “O Sr. Rodrigo Raul é convalecente de Sindrome de Guillain-Barré, com polirradiculo-neuropatia inflamatório importante e o sistema cárcerario é bastante comprometedor para a saúde dele, a sindrome é uma doença autoimune em que o sistema imunológico produz anticorpos que afetam os nervos do próprio corpo, levando à inflamação e causando sintomas como fraqueza e dificuldade para movimentar as pernas e braços, sensação de formigamento e, nos casos mais graves, dificuldade para respirar, podendo colocar a vida em risco"(eDoc.112).
Em 8/10/2025, determinei a submissão do apenado a junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional e, em seguida o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (eDoc. 114).
A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira encaminhou, por meio do Ofício nº 0025/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, relatório médico “constando de maneira pormenorizada toda a assistência médica prestada ao apenado” (eDoc. 122).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela manutenção da prisão de Rodrigo Raul Pereira Tara e sua submissão à junta médica oficial para avaliar o seu quadro clínico e a viabilidade de prestação dos cuidados necessários no âmbito carcerário” (eDoc. 125).
Em 03/02/2026, indeferi  o requerimento de prisão domiciliar; determinei que o apenado fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que abordasse, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional; determinei que fosse oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) e ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico; e, por fim, determinei a expedição de ofício ao Juízo da DEECRIM da 4ª Região/SP, para que remetesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 129). 
Em 05/02/2026, o Juízo da DEECRIM da 4ª Região apresentou o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 138). 	
Em 05/02/2026, o Chefe do Núcleo de Movimentações e Informações Carcerárias informou que o apenado foi transferido, em 21/11/2025, para a Penitenciária II de Guarulhos (eDoc. 139). 
Em 27/02/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado  RODRIGO RAUL PEREIRA TARA (eDoc. 171).
Em 03/03/2026, a defesa do apenado informou que: “ (...) o monitorado informou o endereço do seu apartamento, sem saber que o apartamento está alugado para terceiros. Desta forma, ele irá ficar por 2 (dois) dias em um hotel TRANSAMERICA WISE INDAIATUBA, localizado a Rua Pará, nº 1000, Indaiatuba. CEP 13.334-270” (eDoc. 185).
Em 04/03/2026, autorizei a permanência do monitorado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA no Hotel Transamerica Wise Indaiatuba, pelo período de dois dias, conforme detalhado na manifestação da defesa (eDoc. 192).
Em 04/03/2026, a defesa informou que o apenado “ (...) irá residir com os pais no Estado do Paraná, no endereço: Rua São Mateus, nº 524, apt 0204, qm 01 – Portão. CEP 81.070-080. Curitiba/PR. Em tempo, informo que o deslocamento para a nova residência ocorrerá amanhã, 5 de março de 2026 e será feito por terra em veículo particular”. Também requereu: “(...) que seja encaminhada comunicação para a Comarca do Paraná para que seja realizada a troca do equipamento eletrônico de monitoramento, tendo em vista que o equipamento instalado pertence ao Estado de São Paulo o que dificultará a manutenção caso necessário” (eDoc. 190).
Em 05/03/2026, determinei que fosse oficiado o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para que promovesse o cadastro, no SEEU, da presente execução penal; determinei que a SEJ remetesse ao Juízo da Vara de Execução Penal de Curitiba os documentos essenciais para a formação dos autos de execução penal, quais sejam: a qualificação completa do executado; guia de recolhimento; cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado; cópia dos mandados de prisão , com a respectiva certidão da data do cumprimento, além do último atestado de pena a cumprir remetido pelo Juízo da 4ª DEECRIM/SP; determinei que fosse expedido ofício ao Departamento de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, para que, ciente da mudança de domicílio do apenado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA, implemente a alteração do perímetro de monitoramento eletrônico enquanto perdurar o período de troca do aparelho; determinei que fosse  expedido ofício ao Departamento de Administração Penitenciária do Estado do Paraná – DEPEN/PR, para que, adotasse as providências necessárias para a implementação do novo dispositivo de monitoramento eletrônico quanto ao apenado RODRIGO RAUL PEREIRA TARA (eDoc. 171).
Em 12/03/2026, a defesa do apenado requereu autorização para realizar trabalho em regime de home office (eDoc. 215).
Atualmente, o sentenciado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, e cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 1 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias da pena.

É o relatório. DECIDO. 

A prisão domiciliar concedida ao sentenciado em decisão de 26/02/2026 (eDoc. 171), representa uma medida excepcionalíssima, fundamentada exclusivamente em razões de saúde, para substituir o recolhimento em estabelecimento prisional (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020).
Importante destacar que tal concessão não implicou alteração do regime de cumprimento de pena, que permanece sendo o fechado, conforme fixado no título executivo judicial transitado em julgado (eDoc. 171). A substituição do local de cumprimento da pena não se confunde com a progressão para um regime mais brando.
Nesse contexto, o apenado continua sujeito às regras e restrições inerentes ao regime fechado, ainda que esteja em seu domicílio.
A legislação de regência, notadamente a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), estabelece requisitos específicos para a concessão do trabalho externo a presos do regime fechado. O artigo 37 da referida lei é claro ao exigir, além de aptidão, disciplina e responsabilidade, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena:

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.
Conforme consta dos autos, o sentenciado cumpriu, até a presente data, apenas 1 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias de sua pena total, lapso temporal manifestamente inferior ao requisito objetivo exigido pela lei.
Ademais, o trabalho externo para presos em regime fechado é admitido, em regra, para a prestação de serviços ou em obras públicas, mediante cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, conforme o artigo 36 da Lei de Execução Penal. A atividade pretendida, de natureza privada e a ser exercida em home office, não se amolda a essa hipótese legal e flexibilizaria, de forma indevida, as condições do regime imposto.
Autorizar o trabalho externo, nas condições pleiteadas, desvirtuaria a finalidade da prisão domiciliar humanitária, que é a de viabilizar tratamento de saúde, e não a de antecipar um benefício ao qual o sentenciado ainda não faz jus.
A natureza da prisão domiciliar, neste caso, é substitutiva do cárcere, mas não afasta a essência do regime fechado, que é incompatível com a benesse do trabalho externo sem o preenchimento dos rigorosos requisitos legais.
Diante do exposto, por ser a medida incompatível com o regime prisional em que se encontra o apenado, INDEFIRO o pedido de autorização para trabalho externo formulado pela defesa de RODRIGO RAUL PEREIRA TARA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente